Tribunal: TJDFT
Processo: 0710070-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES JULGADOS. PARCELA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. POSSIBILIDADE. COLISÃO ENTRE DIREITOS DE MESMA NATUREZA. PREVALÊNCIA DO DIREITO DO CREDOR.
1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal.
2. A impenhorabilidade das verbas alimentares comporta exceção somente se tratar-se de prestação alimentícia (art. 833, §2o, do CPC), como no caso da parcela relativa aos honorários advocatícios. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.